Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 16627385, o agravante pugnou pela “exclusão da guia de custas judiciais no 29417250700219018, anexo id46646449, do processo”. O pedido de reembolso já foi pleiteado conforme e-mail juntado aos autos. No e-mail há informação que será deferido, entretanto, até o momento, não foi colacionada nenhuma decisão definitiva. No mais, verifica-se que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 14992175) e o trâmite do processo com a permanência do comprovante de pagamento, até o fim do processo administrativo, em nada altera a situação em testilha. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006